Tribunal: TCU
Processo: 006.802/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Humberto Santos Costa e José Silveira Guimarães contra o Acórdão 1.349/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração contra o Acórdão 1349/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Humberto Santos Costa, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1349/2025-TCU-Segunda Câmara em relação a esse responsável; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Humberto Santos Costa, com fulcro nos arts. 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Silveira Guimarães, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de reduzir o débito imputado no item 9.1.1. do acórdão recorrido, que passa a ser composto da tabela a seguir: Data Valor (R$) Tipo de parcela 06/05/2016 2.278,88 Débito 06/05/2016 1.709,16 Débito 06/05/2016 158.789,39 Débito 18/08/2016 335,44 Débito 18/08/2016 251,58 Débito 18/08/2016 23.373,17 Débito 18/04/2023 34.897,47 Crédito 9.4. reduzir a multa aplicada a José Silveira Guimarães, no item 9.2 do Acórdão 1349/2025-TCU-Segunda Câmara , para R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); e 9.5. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.